Tribunal: STF
Processo: RC 1437
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. -
CABE A JUSTIÇA COMUM A APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DECORRENTE DE COLISAO
ENTRE VIATURA DO EXERCITO EM SERVIÇO DE TRANSPORTE (RANCHO) E
AUTOMOVEL DIRIGIDO POR CIVIL. RECURSO CRIMINAL PROVIDO. AUTOS
REMETIDOS A JUSTIÇA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO.